Tribunal: TJDFT
Processo: 0002413-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO COM ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO CAUTELAR.
1. Desnecessária a apreensão da arma branca empregada na prática do roubo, quando existe nos autos outro meio apto a comprovar a sua utilização na prática do crime.
2. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.
3. Diante do redimensionamento da pena, adequa-se o regime inicial para o aberto.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, I), não se enquadrando também nas hipóteses de concessão da suspensão condicional da pena.
5. A prisão preventiva foi decretada na sentença, sob o fundamento de que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata de réu em franca escalada criminosa, inclusive já possui condenação transitada em julgado por crime de roubo, além de responder a outras duas ações também pelo delito de roubo. Mantida a prisão preventiva.
6. Apelação parcialmente provida.